Tribunal: TJMT
Processo: 1007627-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007627-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE TEODORO DE SOUZA - CPF: 274.937.171-68 (APELANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS –
PROMOÇÃO NA INATIVIDADE –

PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE
INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES -
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 529/2014 AFRONTA O
ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 –
RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição da República, no artigo 22, inc. XXI, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

A Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares, no artigo 62, veda a promoção por ocasião de transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Desse modo, a Lei Complementar Estadual n. 529/2014 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ TEODORO DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção c/c Cobrança de Diferenças Salariais, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a nulidade da sentença; pois, o fundamento pelo qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido foi em virtude da ADI n. 1000613-59.2019.8.11.0000 que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 201 da Lei Estadual no 10.076/2014; porém, o tema da inconstitucionalidade não foi suscitado pelas partes, sendo trazido pela primeira vez aos autos quando da prolação da sentença, violando o princípio da não surpresa.

Explica que

é bombeiro militar aposentando na graduação de Major na data de 09 de agosto de 2011, quando já computava 33 anos, 2 meses e 4 dias, à época já havia alcançado a ascensão profissional, levando-se em consideração que o quadro complementar de oficiais tinha como último o posto o de Major.

Alega que em 2014, o Governo do Estado de Mato Grosso promoveu, por meio da Lei Complementar Estadual no 529/2014, mudanças nas carreiras dos oficiais, criando um novo ápice da carreira, o posto de Tenente Coronel CBM.

Assevera que com fulcro no entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, na súmula 52, de que o servidor militar aposentado faz jus à promoção a posto que a época em que se encontrava na ativa não existia, protocolou um requerimento administrativo requerendo a sua promoção à graduação de Tenente Coronel, mas seu pleito foi indeferido administrativamente.

Afirma que é inaplicável ao seu caso as implicações da ADI n. 1000613-59.2019.8.11.0000, já que os efeitos foram modulados de forma
ex nunc
, passando a decisão a surtir suas consequências após o trânsito em julgado.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença. No mérito, requer que o pedido da exordial seja julgado procedente, para que seja declarada a promoção da parte autora a graduação de Tenente Coronel

com o consequente pagamento de todas as diferenças salariais desde abril/2014.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

72037138), impugnando o benefício da assistência judiciária gratuita e, por fim, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

73732962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que JOSÉ TEODORO DE SOUZA ajuizou a Ação de reconhecimento de promoção c/c cobrança de diferenças salariais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que foi transferido, a pedido, para a inatividade, mediante reserva remunerada, no posto Major na data de 09/08/2011.

Na data de sua aposentadoria estava em vigor a Lei Complementar no 271, de 11 de junho de 2007, que estabelecia o posto Major como ápice da carreira do Quadro de Oficiais Administrativos.

Ocorre que, no ano de 2014, entrou em vigor a Lei Complementar Estadual no 529, que criou uma nova ascensão a carreira do Quatro Complementar de Oficiais, o posto de Tenente Coronel CBM.

Diante desse contexto, o Apelante pleiteia que seja declarada a sua promoção a graduação de Tenente Coronel,

com o consequente pagamento de todas as diferenças salariais desde abril/2014.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido, sob a seguinte fundamentação:

[...] é importante constar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
acolheu a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e
declarou a inconstitucionalidade
dos arts. 92, caput e §§ 1o, 2o e 3o; 129, caput e parágrafo único; 139, caput e parágrafo único; 140, caput, incisos I, II e III, e parágrafo único; 141; 142, caput e parágrafo único; 199, caput e §§ 1o e 2o; 201 e 202,
da Lei Complementar estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014
, em virtude de suposta ofensa aos arts. 9o, 39, parágrafo único, II, b, e 40, I, da Constituição de Mato Grosso.

[...] Vale ressaltar que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs Agravo em Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal no 1.252.476 MT contra o acórdão que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, mas o Ministro Marco Aurélio manteve incólume o referido acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

[...] Dessa forma, não merece prosperar os pedidos da parte autora, tendo em vista que o artigo 201 da Lei Complementar no 555/2014 que previa a possibilidade de promoção de militar na inatividade para o posto ou graduação inexistente em seu quadro foi declarado inconstitucional.

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na ação declaratória de inconstitucionalidade, assim essa Corte Judicial decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA
– BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA. Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público. “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.” (STF - RE 395912).
Por razões de segurança jurídica e com fulcro no
art. 27 da Lei n. 9.868/99
, deve ser aplicado
efeito ex nunc
à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional
. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.
(TJ-MT - ADI: 10006135920198110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/08/2019)

Diante da análise da ADI n. 10006135920198110000, verifica-se que foi aplicado o efeito
ex nunc
, nos termos do art. art. 27 da Lei n. 9.868/99, que dispõe:

Art. 27.

Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Neste aspecto, os efeitos do
decisum
, serão aplicados a partir do trânsito em julgado, em respeito ao princípio da irretroatividade.

Assim, como a ação foi ajuizada em 27/05/2016, os efeitos da ADI n. 10006135920198110000, não lhe alcançaria.

À vista disso, a sentença se afigura equivocada.

Todavia, aplicando a Teoria da Causa Madura, analisando minuciosamente os fatos, tem-se que a pretensão do autor, ora apelante, não merece ser acolhida, como passo a explanar.

A Constituição da República, no seu artigo 22, inc. XXI
[1]
, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico,
convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
.

Desse modo, a Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares, no artigo 62,
veda a promoção por ocasião de transferência para a reserva remunerada ou reforma
:

Art. 62 - Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Consequentemente, a Lei Estadual está em desconformidade com legislação federal, ao trazer condições mais favoráveis à promoção dos Militares Estaduais do que as aplicáveis aos oficiais das Forças Armadas. A luz princípio da simetria, ente estadual não pode legislar em confronto com norma federal, do que decorre manifesta ilegalidade do pleito.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESES DEFENSIVAS – NÃO OBSERVADAS PELO JULGADOR – SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ATO DECISÓRIO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS
[1]
MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo suficientes os fundamentos da sentença, para não reconhecer a promoção pretendida, embora sem afastar, especificamente, as teses da petição inicial, não há falar em nulidade do ato decisório. Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (TJMT, N.U 1007269-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE TAL BENEFÍCIO – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE NÃO SE VERIFICA – ORDEM DENEGADA. 1. Diante da ausência de tal beneficio na legislação federal, quanto aos integrantes das forças armadas, não se verifica nos autos direito líquido e certo a ser protegido nesta via mandamental, a luz do princípio da simetria.

2. Direito líquido e certo não demonstrado. Ordem denegada. (TJMT, N.U 1000732-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado em 12/01/2021)

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADEPROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1o, 2o, 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR N. 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o, III, DA LEI COMPLEMENTAR No 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1. A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI). O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei no 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei no 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (STF, ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16-11-2001 PP-00007, Ement vol-02052-01 PP
[1]
00026). (Negritei)

Não bastasse, o art. 80 da Lei Complementar no 555/2014, determina que o ato administrativo da promoção é resultante
do processo administrativo de promoção
:

Art. 80 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar.

Parágrafo único: O ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção, que será regulamentado por lei específica.

Vislumbra-se que a promoção é um ato administrativo (depende de processo administrativo de promoção) para o preenchimento das vagas.

Logo, ao ente estatal cabe a observância de vagas e se o candidato preencheu os requisitos para ascensão no cargo.

Deste jeito, o Poder Judiciário não pode substituir o agente público interferindo nos aspectos de conveniência e oportunidade no momento da apreciação do ato administrativo discricionário.

Com essas considerações, a sentença de improcedência mantém-se, mas por outros fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição do Apelante de beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XXI
- normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021